Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por corretor de imóveis, terceiro interessado, contra acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT que, em decisão transitada em julgado, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A, mantendo decisão que afastou o pagamento de comissão de corretagem pela coproprietária que adquiriu cota-parte do imóvel, no exercício do direito de preferência, diretamente intimada pelo juízo da execução. O impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo à comissão de corretagem, com base no Provimento Judicial n. 48/2020 do TJDFT, e requer a concessão da segurança para compelir o pagamento da referida verba.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança impetrado por terceiro interessado contra decisão judicial transitada em julgado; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à comissão de corretagem em favor do corretor que apresentou propostas de venda em execução judicial, mesmo quando o bem é adquirido por coproprietário no exercício do direito de preferência.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado para impugnar decisão judicial transitada em julgado, conforme prevê a Súmula n. 268 do STF e o art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009, mesmo que impetrado por terceiro interessado.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a ação mandamental não é sucedâneo de ação rescisória, ainda que proposta por terceiro interessado ou sob alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão.
5. A via estreita do mandado de segurança não comporta rediscussão de matéria já apreciada e decidida com trânsito em julgado, tampouco admite desconstituição de julgado por suposta violação a dispositivos legais ou provimentos administrativos.
6. A alegação de ofensa ao art. 843, §1o, do CPC, ao art. 725 do CC e ao Provimento Judicial n. 48/2020 do TJDFT, mesmo que relevante, exige reexame do mérito da decisão judicial, providência incabível em sede de mandado de segurança.
IV. Dispositivo
7. Mandado de Segurança a que se nega seguimento. Ordem denegada.